Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708201-61.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ARILSON DINIZ DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. REJEITADA PRELIMINAR DE ATICIPIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. 1. Irrelevante, para a configuração do delito, que o imóvel irregularmente parcelado para fins urbanos esteja situado em zona rural, pois a localização prévia da área não faz parte do tipo penal, mas sim, a atividade que lá é perpetrada. 2. A prova dos autos é segura no sentido de que o réu promoveu, sem nenhuma anuência prévia dos órgãos públicos competentes, o parcelamento irregular do solo urbano, pois realizou demarcação e foram comercializados lotes de área pertencente à Terracap. 3. Preliminar rejeitada. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do CPP e 5o, inciso II, da Constituição Federal, pugnando por sua absolvição, ante a atipicidade da conduta, pois praticada em área rural, não se enquadrando nos ditames da Lei 6.766/1979, que trata exclusivamente de área urbana. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, TJRS, TJGO e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Subsidiariamente, requer sua absolvição pela ausência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório; b) artigo 44 do Código Penal, pleiteando a diminuição da pena com a consequente substituição da pena restritiva de liberdade imposta por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e/ou pena de multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 44, todos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas, diminuição da pena e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ademais, também não deve prosseguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030